Tribunal: STF
Processo: HC 269476
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPROPRIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.  REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.739.392/SP.
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, após julgamento da apelação, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público).  
 
3. Neste habeas corpus, a defesa alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial fechado. Sustenta que a imposição do regime mais gravoso baseou-se apenas em fundamentos genéricos, como maus antecedentes, reincidência e suposta personalidade voltada ao crime, sem indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, em afronta ao art. 33 do Código Penal, ao princípio da individualização da pena e às Súmulas 718 e 719 do STF. Afirma que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, que o juízo de primeiro grau havia fixado regime aberto, que a reincidência já foi considerada na dosimetria e não pode ser utilizada novamente para agravar o regime, sob pena de bis in idem, e que a paciente respondeu ao processo em liberdade, possui trabalho lícito, frequenta curso superior e é responsável por filha menor, circunstâncias que demonstram ausência de necessidade de regime fechado. Argumenta que a controvérsia é de direito e não exige reexame de provas, sendo cabível o habeas corpus para correção da ilegalidade na individualização da pena.

4. Busca, em sede liminar, a suspensão da execução da pena em regime fechado ou a fixação provisória de regime mais brando. No mérito, requer a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto, subsidiariamente o semiaberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

 Decido.
 
5.  Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar o quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. Eis o teor das normas:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
         b) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

6. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, estabeleceu o regime inicial fechado, levando em conta a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência. Veja-se o seguinte trecho do pronunciamento:   

“O regime inicial fixado para o cumprimento da pena foi o aberto, contudo incompatível com os péssimos antecedentes ostentados pelos réus e com a manifesta reincidência de ambos e por essa razão entendo por fixar o regime fechado para o início de cumprimento da pena.
 Ademais, o regime inicial fechado é o único regime capaz de prover adequada ressocialização aos increpados, por se tratar de indivíduos possuidores de maus antecedentes e reincidentes, para os quais há a necessidade de maior rigor punitivo, principalmente para indivíduos que demonstram personalidade desvirtuada e persistem no cometimento de crimes, como no caso em apreço.
Pelo mesmo motivo, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que tal medida não se mostra recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito, consoante artigo 44, inciso II e III, do Código Penal.” (e-doc. 3, p. 9-10 ; grifos nossos).

7.  No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento foi mantido (e-doc. 6)

8. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista  a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa.  A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “
(HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 
2. Ordem denegada.” 
(HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” 
(RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).
 
9. Ademais, não cabe sequer cogitar de bis in idem, já que a consideração da reincidência na fixação do regime de cumprimento adequado decorre expressamente da própria lei — art. 33, § 2°, do CP.

10. Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição somente é possível quando, além dos demais requisitos, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem ser a medida suficiente, o que não ocorre na espécie.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator